Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-28.2022.8.26.0653
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - ISSQN - Serviços de concretagem - Base de cálculo - Preço do serviço – Pretensão de dedução do valor dos materiais empregados na obra – A base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - ISSQN - Serviços de concretagem - Base de cálculo - Preço do serviço – Pretensão de dedução do valor dos materiais empregados na obra – A base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com a incidência do ICMS - Julgamento do Segundo Ag. Reg. no RE n° 603.497/MG pelo C. STF (Tema 247) - Questão pacificada pelo C. STF e pelo E. STJ - Necessidade da efetiva prova de utilização dos materiais, mediante a juntada de notas fiscais que discriminem e especifiquem quais os materiais contratados, bem como os seus valores - A possibilidade de dedução dos materiais empregados na construção civil não pode ser reconhecida de modo absoluto, sem qualquer limitação, mediante mera referência genérica na nota fiscal dos valores supostamente utilizados mas, ao revés, tal dedução deve ser condicionada à análise de notas fiscais, razão pela qual é lícito ao Fisco aferir a existência e pertinência dos materiais, com os respectivos serviços e valores - Precedentes do C. STF, do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial concessão mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.